Tribunal: CARF
Processo: 10665.721557/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula no 2 do CARF.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. IMPUGNAÇÃO. LANÇAMENTO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR DECISÃO DEFINITIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples/Simples Nacional não impede, nem torna nulo, o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA REITERADA DE OMITIR RECEITAS MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA AO FISCO. CABIMENTO.
Cabível a aplicação da multa qualificada em face da conduta deliberada da contribuinte de omitir suas receitas, de forma reiterada, mediante a prestação de informação falsa ao Fisco, declarando valores zerados ou flagrantemente inferiores à real receita auferida, configurando-se a intenção dolosa de retardar o conhecimento do Fisco da ocorrência dos fatos geradores ocorridos.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. EXCLUSÃO DO ISS SOBRE VENDAS DEVIDO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ISS, devida sobre operações de venda de serviços, na condição de contribuinte, não deve ser excluída da base de cálculo da Cofins, por falta de previsão legal.
STF. DECISÃO COM EFEITOS VINCULANTES. DISTINÇÃO ENTRE OS TEMAS 69 E 118.
Inexiste previsão que determine a aplicabilidade, por extensão, da tese firmada no Tema 69 STF (O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS) à matéria objeto do Tema 118 STF (Inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS), ainda não julgada.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
BASE DE CÁLCULO DO PIS. EXCLUSÃO DO ISS SOBRE VENDAS DEVIDO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ISS, devida sobre operações de venda de serviços, na condição de contribuinte, não deve ser excluída da base de cálculo do PIS, por falta de previsão legal.
STF. DECISÃO COM EFEITOS VINCULANTES. DISTINÇÃO ENTRE OS TEMAS 69 E 118.
Inexiste previsão que determine a aplicabilidade, por extensão, da tese firmada no Tema 69 STF (O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS) à matéria objeto do Tema 118 STF (Inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS), ainda não julgada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721557/2015-11
ACÓRDÃO
1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA NAZARE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência
deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da
Súmula no 2 do CARF.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. IMPUGNAÇÃO. LANÇAMENTO.
NECESSIDADE DE SE AGUARDAR DECISÃO DEFINITIVA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
de exclusão do Simples/Simples Nacional não impede, nem torna nulo, o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA REITERADA DE OMITIR RECEITAS
MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA AO FISCO. CABIMENTO.
Cabível a aplicação da multa qualificada em face da conduta deliberada da
contribuinte de omitir suas receitas, de forma reiterada, mediante a
prestação de informação falsa ao Fisco, declarando valores zerados ou
flagrantemente inferiores à real receita auferida, configurando-se a
intenção dolosa de retardar o conhecimento do Fisco da ocorrência dos
fatos geradores ocorridos.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721557/2015-11
2
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. EXCLUSÃO DO ISS SOBRE VENDAS DEVIDO
NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ISS, devida sobre operações de venda de serviços, na
condição de contribuinte, não deve ser excluída da base de cálculo da
Cofins, por falta de previsão legal.
STF. DECISÃO COM EFEITOS VINCULANTES. DISTINÇÃO ENTRE OS TEMAS
69 E 118.
Inexiste previsão que determine a aplicabilidade, por extensão, da tese
firmada no Tema 69 STF (O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS) à matéria objeto do Tema 118 STF (Inclusão
do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS), ainda não julgada.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
BASE DE CÁLCULO DO PIS. EXCLUSÃO DO ISS SOBRE VENDAS DEVIDO NA
CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ISS, devida sobre operações de venda de serviços, na
condição de contribuinte, não deve ser excluída da base de cálculo do PIS,
por falta de previsão legal.
STF. DECISÃO COM EFEITOS VINCULANTES. DISTINÇÃO ENTRE OS TEMAS
69 E 118.
Inexiste previsão que determine a aplicabilidade, por extensão, da tese
firmada no Tema 69 STF (O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS) à matéria objeto do Tema 118 STF (Inclusão
do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS), ainda não julgada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa
de ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao
art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023. Votaram
pelas conclusões as conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721557/2015-11
3
Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Inicialmente é importante frisar que a Autoridade Fiscal dividiu o lançamento em
dois processos (após a exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL):
a) Processo 10665.721556/2015-68, que se refere somente sobre a parte
declarada em DASN (2010 e 2011) e PGDAS-D (2012).
b) Processo 10665.721557/2015-11 (processo atual), que se refere às receitas
omitidas.
Por outro lado, a DRJ/BHE realizou o julgamento em conjunto, no mesmo Acórdão,
de três processos:
a) Processo 10665.720733/2015-99, que se refere a exclusão do SIMPLES
NACIONAL.
b) Processo 10665.721556/2015-68.
c) Processo 10665.721557/2015-11 (processo atual).
A partir destas informações, se adota parcialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (DRJ/BHE), por bem representar até aquele momento
processual. O relatório da DRJ/BHE será aqui adotado somente na parte que versa sobre o
processo atual:
Trata o presente processo de ação fiscal iniciada em 31/03/2015 (fls. 287/288)
visando auditoria de SIMPLES NACIONAL relativa aos anos calendário 2010, 2011
e 2012, tendo como motivação a incompatibilidade entre a movimentação
financeira e a receita declarada naqueles períodos de apuração.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721557/2015-11
4
O contribuinte foi intimado a apresentar dentre outros documentos, Livros Caixa,
Diário e Razão, Notas Fiscais e extratos bancários, não apresentando somente o
Diário e Razão.
A partir do exame do Livro Caixa e demais documentos apresentados pelo
contribuinte, foram constatadas duas infrações que ensejaram a exclusão do
Simples Nacional: não escrituração da movimentação bancária no Livro Caixa e
constatação que durante o ano-calendário o valor das despesas superou em 20%
o valor de ingressos de recursos no mesmo período.
Com fundamento nas infrações acima apontadas, foi promovida representação
fiscal para Exclusão do contribuinte do Simples Nacional, porquanto incorridas as
hipóteses de exclusão daquele regime diferenciado. A exclusão foi levada a termo
no processo administrativo no 10665.720733/2015-99, com efeitos a partir de
01/05/2010, conforme Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/DIV no 14 de
07/05/2015 (fl. 251 daquele Processo administrativo Tributário - PAT), e
cientificado ao contribuinte em 20/05/2015 (fl.252 daquele PAT).
Após exclusão, o contribuinte foi Intimado e reintimado, conforme termos
cientificados em 20/05/2015 e 10/06/2015 (fls.290/293), a apresentar os Livros
Contábeis para apuração do IRPJ e CSLL com base no Lucro Real, não os
apresentando sob a alegação de que não estava obrigado a escriturar os Livros
por ter apresentado inconformidade contra a Exclusão do Simples Nacional (fls.
283/284).
Nestes mesmos Termos de Intimação foram encaminhadas planilhas ao
contribuinte com a relação de depósitos efetuados em conta bancária cuja origem
deveria ser justificada com documentação hábil e idônea; intimado também o
contribuinte a justificar as razões para os saldos credores identificados no Livro
Caixa pela autoridade fiscal.
Em resposta àqueles Termos de Intimação (fls.290/293), informa que os depósitos
na conta bancária da empresa são efetuados em parte por ela própria, e em parte
pelos alunos no pagamento de serviços ou material escolar, estando de posse de
quem os efetuou; reconhece também que as razões para o saldo credor
identificado no Livro Caixa decorre de receitas não escrituradas, porém teriam
sido oferecidas a tributação, o que não foi confirmado pela fiscalização,
considerando que as receitas declaradas eram coincidentes com as receitas já
escrituradas.
Reintimado em 02/07/2015 (fl.294) e 06/08/2015 (fl.295), o contribuinte não
apresentou os comprovantes de depósito efetuados pela própria empresa,
alegando que os mesmos foram destruídos, não comprovando a origem dos
depósitos efetuados em conta bancária. Os comprovantes de mensalidades pagas
efetuados pelos alunos também não foram apresentados, sendo entregue apenas
uma planilha com relação dos alunos e valor das mensalidades que conferem com
a sua receita declarada.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721557/2015-11
5
Diante do exposto, as infrações apuradas pela auditoria fiscal que ensejaram os
lançamentos tributários foram Inclusão em hipótese legal de tributação com
base no Lucro Arbitrado e Omissão de Receita por Presunção legal. Tais infrações
foram consideradas tanto em relação às receitas já declaradas inicialmente em
DASN (2010 e 2011) e PGDAS-D (2012) quanto às receitas omitidas decorrentes de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorridas entre junho de 2010 e
dezembro de 2012.
Por autorização legal, o total dos valores depositados na conta da empresa, em
decorrência da não comprovação de sua origem, foram considerados como sua
receita bruta, sendo deduzida a receita declarada para apuração da receita
omitida pelo contribuinte, conforme demonstrado no item 07 do TVF, às folhas
97/98.
A ação fiscal culminou com o Lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, períodos de
apuração 06/2010 a 12/2012, tendo como base de cálculo as Receitas Omitidas,
constituídos no presente processo de no 10665.721557/2015-11, nos montantes
consolidados abaixo, com multa de ofício agravada de 150% e encargos legais:

(...)
Foram também lavrados Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dos
mesmos períodos de apuração, porém tendo como base de cálculo as Receitas
declaradas, constituídos no processo administrativo fiscal de no
10665.721556/2015-68 (...) Neste lançamento foram considerados os pagamentos
efetuados pelo contribuinte na condição de optante pelo Simples Nacional em
seus respectivos percentuais de distribuição por tributos:
(...)
Os lançamentos consubstanciados nos dois processos administrativos, oriundos
do mesmo procedimento fiscal, foram cientificados ao contribuinte em
24/09/2015, conforme Termo de ciência e encerramento do procedimento fiscal
acostado às folhas 296/297.
A descrição analítica de toda a matéria de fato e de direito que ensejou os
lançamentos fiscais está consubstanciada no Termo de Verificação Fiscal (TVF),
acostado aos respectivos processos.
O sócio administrador no período das infrações, Heliton Lucas Ramos, CPF
973.174.976-49, foi imputado como Responsável Tributário solidário, conforme
previsto no art. 135 da Lei 5.172/66 (CTN), e cientificado do lançamento sobre
receitas omitidas em 01/10/2015 por via postal, conforme AR à folha 301. O
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721557/2015-11
6
devedor solidário não apresentou impugnação contra o lançamento, tendo sido
lavrado Termo de Revelia acostado à folha 357 deste processo principal.
(...)
Em 26/10/2015, o contribuinte apresenta Impugnação tempestiva dirigida aos
dois processos administrativos fiscais (fls. 304/331) onde combate os Autos de
Infração lavrados, resumidamente, com os seguintes argumentos:
1. Inconstitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo das contribuições ao
PIS e COFINS;
2. Multa lavrada com efeito de confisco;
3. Inexistência de dolo a justificar o agravamento da multa de ofício, solicitando
sua alteração para 75%;
4. Inexistência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena;
5. A exclusão do Simples Nacional estaria suspensa em decorrência da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, o que importaria o
cancelamento do Auto de Infração até o trânsito em Julgado da Manifestação de
Inconformidade oportunamente impetrada;
6. Não houve ausência de entrega do Livro Caixa, tampouco seria relevante a
ausência de assinatura do sócio administrador, considerando estar assinado pelo
contador, responsável técnico pela escrituração fiscal e societária.
A DRJ/BHE exarou o Acórdão 02-67.796 - 10a Turma da DRJ/BHE em 11/04/2016 (e-
fls. 381 a 397), julgando improcedente a impugnação. Esta é a parte da ementa que envolve o
atual processo:
Assunto: Normas Gerais de Direito
Anos-calendário: 2010, 2011, 2012
INCONSTITUCIONALIDADE
As arguições de inconstitucionalidade que visam afastar a aplicação de lei inserta
no ordenamento jurídico, não são oponíveis na esfera administrativa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Anos-calendário: 2010, 2011, 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INCONFORMIDADE. LANÇAMENTO DOS
TRIBUTOS DECORRENTES.
A Manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão do Simples Nacional,
a despeito de produzir efeito suspensivo, não obsta o lançamento dos tributos
dele decorrentes, por consistir em aplicação literal de lei reguladora, por proteção
a decadência futura e por refletir obediência a princípios da administração
pública.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721557/2015-11
7
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando restar comprovado nos autos
que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no sentido de impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais.
Assunto: Contribuição Social Sobre Lucro Líquido - CSLL
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da CSLL o decidido para o lançamento do IRPJ, vez que
decorrente dos mesmos fatos e amparado nos mesmos elementos de prova.
Assunto: Contribuição para financiamento da Seguridade Social -COFINS
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da COFINS o decidido para o lançamento do IRPJ, vez que
decorrente dos mesmos fatos e amparado nos mesmos elementos de prova.
Assunto: Contribuição para o PIS/PASEP
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento do PIS o decidido para o lançamento do IRPJ, vez que
decorrente dos mesmos fatos e amparado nos mesmos elementos de prova.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 20/04/2016 (e-fls. 416).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 419 a 450) em 23/05/2016. O recurso versa
sobre os três processos que foram julgados pela instância a quo conjuntamente
(1066.5720733/2015-99, 10665.721557/2015-11 - o atual processo - e 10665.721556/2015-68).
Sobre este processo, o recorrente traz os seguintes argumentos:
a) Que na esfera administrativa devem ser apreciados todos os argumentos
trazidos em recurso, inclusive aqueles relativos a inconstitucionalidade de
normas;
b) Que a multa lavrada tem efeito de confisco;
c) Que inexiste dolo que justifique o agravamento da multa de ofício, solicitando
sua alteração para 75%;
d) Que há inconstitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo das
contribuições ao PIS e COFINS;
e) Que há inexistência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena;
f) Que a exclusão do Simples Nacional estaria suspensa em decorrência da
apresentação da Manifestação de Inconformidade da Exclusão do SIMPLES
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721557/2015-11
8
NACIONAL, o que importaria no cancelamento do Auto de Infração até o
trânsito em Julgado da Manifestação de Inconformidade oportunamente
impetrada;
g) Que não houve ausência de entrega do Livro Caixa, tampouco seria relevante a
ausência de assinatura do sócio administrador, considerando estar assinado
pelo contador, responsável técnico pela escrituração fiscal e societária.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 02-67.796 - 10a Turma da DRJ/BHE se deu em 20/04/2016 (e-
fls. 416), sendo o recurso voluntário apresentado em 23/05/2016 (fl. 419). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
O contribuinte traz no seu recurso questionamento quanto à multa aplicada pela
suposta violação ao princípio da vedação ao confisto.
No que se refere à alegada violação de princípio constitucional do não-confisco,
reforça-se que não compete às instâncias julgadoras administrativas apreciar a conformidade de
lei, validamente editada segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com os
demais preceitos emanados da própria Constituição Federal ou de outras leis. Desta sorte, não
cabe no âmbito deste contencioso a declaração de nulidade ou inaplicabilidade ao caso
expressamente previsto, matéria reservada, também por força de dispositivo constitucional, ao
Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, não se acolhe a preliminar que versa sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária que estabelece multas que feririam o princípio da vedação ao confisco.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721557/2015-11
9

Mérito

EXCLUSÃO DO ISS SOBRE A BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS
O contribuinte argui a exclusão da base de cálculo de PIS/COFINS dos valores
referentes ao ISS, fazendo similaridade com a exclusão do ICMS da mesma base de cálculo
reconhecida pelo STF.
Conforme determinam o caput do art. 1o das Leis no 10.637, de 2002 (PIS) e da Lei
no 10.833, de 2003 (Cofins), que instituíram a cobrança não-cumulativa, ambas as contribuições
têm como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (redação do
art. 1o antes da alteração promovida pela Lei no 12.937/2014). Tais leis preveem, no §3o, do art.
1o, casos em que algumas receitas deixam de integrar a base de cálculo das contribuições, sem
que o ISS apareça como uma dessas hipóteses.
Portanto, a exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições depende de
expressa previsão legal, a qual não existe, razão pela qual o imposto apurado não pode ser
deduzido. Sendo o faturamento do contribuinte a prestação de serviços e o ISS imposto calculado
“por dentro”, ele obviamente compõe o preço e, consequentemente, o faturamento.
Ressalte-se que, no julgamento do mérito da Repercussão Geral RE 574.706/PR, o
STF fixou a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
Cofins”. Entretanto, o referido julgado não se aplica ao ISS. Não há como estender a interpretação
do julgamento para além de seu objeto. Este Conselho está vinculado à legalidade estrita (art. 150,
I, CF).
Há debate similar na Suprema Corte brasileira sobre o ISS (Tema 118 - Inclusão do
ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS). Contudo, até este momento este tema não foi julgado,
não podendo qualquer tese ser acolhida por decisão judicial pendente.
Nesta mesma linha, recentemente a Câmara Superior de Recursos Fiscal deste
Conselho assim se pronunciou:
ACÓRDÃO 9303-015.350 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE 12 de junho de 2024
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2012
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. EXCLUSÃO DO ISS SOBRE VENDAS DEVIDO NA
CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721557/2015-11
10
A parcela relativa ao ISS, devida sobre operações de venda de serviços, na
condição de contribuinte, não deve ser excluída da base de cálculo da Cofins, por
falta de previsão legal.
STF. DECISÃO COM EFEITOS VINCULANTES. DISTINÇÃO ENTRE OS TEMAS 69 E 118.
Inexiste previsão que determine a aplicabilidade, por extensão, da tese firmada
no Tema 69 STF (O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e
da COFINS) à matéria objeto do Tema 118 STF (Inclusão do ISS na base de cálculo
do PIS e da COFINS), ainda não julgada.
Desta sorte, não se acolhe a arguição do contribuinte de exclusão do ISS da base de
cálculo de PIS/COFINS lançados.

FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO PARA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Em relação ao mérito do pleito, o contribuinte argui que inexiste dolo que justifique
o agravamento (sic) da multa de ofício, solicitando sua alteração para 75%.
Inicialmente se esclarece que não houve agravamento da multa de ofício, mas sim a
sua qualificação.
A Autoridade Fiscal assim se expressou para justificar a qualificação da multa
referida:
14. Pela omissão de sua movimentação bancária do Livro Caixa apresentado, pelo
reconhecimento, conforme justificativas aos Termos de Intimação, de que houve
receitas não declaradas, de que os depósitos referem-se a pagamentos de
mensalidades, por ter declarado através de DASN de 2010 e 2011 e PGDAS-D de
2012, receitas muito inferiores aos depósitos bancários e às suas despesas
mensais, foi aplicada a multa qualificada de 150% prevista no artigo 44, inciso I, §
1o, da Lei no 9.430/1996, pois as condutas do contribuinte se enquadram na
tipificação da figura jurídica da sonegação disposta no artigo 71 e incisos da Lei no
4.502/1964:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstância material;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.”
15. Concluímos, portanto, que os atos acima relatados caracterizam conduta de
impedir ou retardar o conhecimento dos fatos geradores por parte da autoridade
fazendária, o que em tese, caracteriza o crime de sonegação descrito no artigo 71
da Lei no 4.505/1964.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721557/2015-11
11
No caso concreto, o lançamento realizado foi com multa qualificada de 150%, com
base no art. 44, inciso I, combinado com o § 1o do mesmo artigo vigente à época, da Lei no
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis
A Autoridade Fiscal enquadrou o caso concreto no art. 71 da Lei no 4.502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Em seus argumentos, o recorrente aduz que as infrações foram decorrentes apenas
de “apuração errônea do valor a pagar”. Ou seja, um mero erro de apuração.
Ao mesmo tempo, a Súmula 25 do CARF assim prevê:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Ou seja, lançamento por presunção legal de omissão de receita (que é o caso) não
autoriza por si só a qualificação da multa. Precisa a Autoridade Fiscal provar o dolo (omissivo ou
comissivo) do sujeito passivo para impedir ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais.
Neste sentido, se entende que os três pontos elencados pela Autoridade Fiscal para
justificar a qualificação da multa demostram o dolo do contribuinte em sonegar, nos termos do
art. 71 da Lei no 4.502/64:
a) Intimado através do Termo de Intimação Fiscal 02 a apresentar documentos
referentes aos depósitos ocorridos em sua conta corrente (e-fl. 292), o
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721557/2015-11
12
contribuinte informa que ao menos parte deles é referente a serviços prestados
pela empresa (e-fls. 283 a 284), reconhecendo que há efetiva omissão de
receitas entre os valores lançados através de presunção legal. In verbis, eis a
resposta do contribuinte:
II- Quanto ao item 1- "c", a intimada tem a dizer que, salvo os depósitos
efetivados pela própria empresa, os demais depósitos são feitos pelos alunos e/ou
seus pais, no pagamento de serviços e/ou reposição de valores relativos a
materiais e/ou livros adquiridos em nome do aluno. Neste caso, os comprovantes
dos depósitos ficam com aqueles que efetuam os respectivos depósitos. Com isto,
justifica-se a razão por que não tem como atender aos termos desta intimação.
b) Há uma discrepância relevante entre os valores movimentados em conta
corrente pela empresa não justificados e a os valores declarados à Receita
Federal, como se vê no quadro do Relatório Fiscal (e-fls. 97 e 98) e como
explicita o Acórdão de piso:
Atestou-se no procedimento fiscal que o valor declarado nas DASN / PGDAS-D,
nos períodos de junho de 2010 a dezembro de 2012, monta em R$ 1.004.349,00,
enquanto a movimentação bancária a créditos de origem não comprovada,
totaliza R$ 3.401.968,03. Noutras palavras, o contribuinte declarou apenas
29,52% de toda a sua movimentação financeira (créditos) nos anos calendário
auditados. Tendo a oportunidade de desqualificar os valores depositados como
receita tributável não o fez, corroborando a constatação de infração tributária.
c) A reiteração do comportamento sonegador do contribuinte por três anos
consecutivos (2010 a 2012) torna pouco crível seu argumento que se trata de
mero erro de apuração do tributo.
Neste sentido, coleciona-se parte do Voto Vencedor do Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado no recente Acórdão no 9101-006.593 da 1a. Turma da Câmara de Recursos
Fiscal deste CARF, de 10/05/2023:
Entendo que a situação descrita no TFV pela autoridade fiscal é suficiente para
caracterizar a intenção dolosa de omitir receitas da atividade ao Fisco, dada à
conduta firme e reiterada de prestar declarações com valores de receitas
zeradas ou em valores flagrantemente desproporcionais à real receita auferida,
o que não pode ser atribuído a mero erro fortuito.
Não se trata aqui de mera declaração inexata. Ora, declaração inexata se
caracteriza mediante a constatação de um erro eventual ou aleatório,
compatível com a falibilidade da natureza humana. Não diante de um quadro
sistemático e persistente de omissão de receitas sabidamente auferidas.
Salvo a comprovação do cometimento de erros por parte do contribuinte, a
reiteração de conduta no sentido de ocultar parte significativa de suas receitas,
pode e deve justificar a qualificação da multa de ofício, pois não é crível o
cometimento do mesmo erro por períodos sucessivos, sempre em desfavor do
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721557/2015-11
13
Fisco, sem que haja qualquer iniciativa por parte do contribuinte no sentido de
corrigi-los.
Tais receitas foram omitidas da base de cálculo mensal dos tributos devidos pelo
Simples Federal e, depois, pelo Simples Nacional, ao longo e três anos-calendários
consecutivos, conforme demonstrado pela autoridade fiscal:
(...)
É evidente o intuito de retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador sobre tais receitas.
Mesmo que não se caracterize uma conduta fraudulenta, é certo que há no
presente caso uma ação dolosa e consciente de omitir receitas ao Fisco,
configurando-se a figura da sonegação.
Note-se que o art. 71 da Lei no 4.502/1964, define expressamente como
sonegação “toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (...)”, o que se
diferencia da conduta fraudulenta, prevista no art. 72 da mesma lei, que aí sim
exige comprovação de ação ou omissão dolosa, visando a excluir ou modificar as
características essenciais do fato gerador, visando a reduzir ou suprimir o tributo
devido.
A reiteração da conduta, no presente caso, constitui-se em indício seguro da
intenção dolosa da contribuinte de ocultar a ocorrência dos fatos geradores ao
Fisco.
Esta foi a Emenda do Acórdão acima referido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
IRPJ. MULTA QUALIFICADA. CONDUTA REITERADA DE OMITIR RECEITAS
MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA AO FISCO. CABIMENTO.
Cabível a aplicação da multa qualificada em face da conduta deliberada da
contribuinte de omitir suas receitas, de forma reiterada mediante a prestação de
informação falsa ao Fisco, declarando valores zerados ou flagrantemente
inferiores à real receita auferida, configurando-se a intenção dolosa de retardar o
conhecimento do Fisco da ocorrência dos fatos geradores ocorridos.
Desta sorte, se entende procedente, no caso concreto, a aplicação da multa
qualificada.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterado pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721557/2015-11
14
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.

INEXISTÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA COMINAÇÃO DA
MULTA
O recorrente também alega a inexistência de razoabilidade e proporcionalidade na
aplicação da multa de ofício. Como argumento, o contribuinte aduz o Projeto de Lei
Complementar no 351/13, que estaria tramitando na Câmara de Deputados à época do recurso, o
qual limitaria as multas às micro e pequenas empresas a 2%.
Ora, Projeto de Lei não é Lei aplicável. Enquanto estiver em tramitação, ele não
existe para o mundo jurídico. Consulta realizada no sítio da Câmara de Deputados1 evidencia que o
Projeto de Lei Complementar no 351/13 ainda tramita naquela casa legislativa. Logo, não cabe
aventá-la para redução de multa de ofício aplicada.
Como já explicitado anteriormente, a legislação é clara quanto à aplicação da multa
de ofício qualificada de 100% no caso em tela. Então, não há como, com mera aplicação de

1 Sítio https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=600622 consultado em
08/01/2025
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721557/2015-11
15
princípios (razoabilidade e proporcionalidade), este colegiado afastar aplicação de legislação
plenamente válida.
Aliás, o próprio Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, no seu art. 98, veda afastar a aplicação de lei:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Desta sorte, não se vislumbra como acolher a alegação do recorrente.

CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO POIS A EXCLUSÃO DO SIMPLES AINDA
NÃO ERA DEFINITIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA
O recorrente argui, ainda, que a exclusão do Simples Nacional estaria suspensa em
decorrência da apresentação da Manifestação de Inconformidade da Exclusão do SIMPLES
NACIONAL, o que importaria no cancelamento do Auto de Infração até o trânsito em julgado da
Manifestação de Inconformidade oportunamente impetrada.
Pois bem. O processo em que se analisa a EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL do
recorrente é o 10665.720733/2015-99. Ele foi julgado nesta mesma Turma do CARF, onde a
exclusão foi mantida por este colegiado.
Independente deste resultado, não há que se confundir os efeitos dos recursos
contra o ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL com a constituição dos créditos tributários
relativos aos períodos posteriores à referida exclusão. A exclusão da Recorrente do SIMPLES
NACIONAL somente se tornará definitiva ao término do processo administrativo que negar
provimento aos seus recursos cabíveis. Tal fato, contudo, não implicará na impossibilidade de a
autoridade tributária, inclusive para prevenir a decadência, constituir os créditos tributários
relativos aos períodos posteriores à exclusão.
Tal fato se encontra consolidado na Súmula CARF no 77, a qual, embora relacionada
com o Regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, permite estender a sua conclusão ao Simples Nacional por similaridade:
SÚMULA CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Inexiste, portanto, qualquer vício, quanto a tal ponto, no lançamento de ofício
realizado.

Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721557/2015-11
16
LIVRO CAIXA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA
Por fim, alega o recorrente que não houve ausência de entrega do Livro Caixa,
tampouco seria relevante a ausência de assinatura do sócio administrador, considerando estar
assinado pelo contador, responsável técnico pela escrituração fiscal e societária.
Da leitura do Relatório Fiscal (e-fls. 91 a 94), não se percebe nenhuma alegação, ou
até mesmo menção, da Autoridade Fiscal sobre a não entrega de Livro Caixa ou a desqualificação
deste em função de ausência de assinatura do responsável legal.
No Relatório Fiscal há três menções ao verbete “Livro Caixa”:
a) Quando relata a intimação à empresa para justificar divergências encontradas
em seu Livro:
4. Nestes mesmos Termos de Intimação de 20/05/2015 e 10/06/2015, a empresa
também foi intimada a:
(...)
-Apresentar as razões para o Livro Caixa apresentado ter saldo credor, conforme
planilha anexa, tendo informado, em síntese, que a causa é única, que houve
receitas, de igual valor, levada a tributação, mas não lançada na conta caixa. A
empresa admite que houve receitas não escrituradas, porém elas não foram
levadas à tributação, pois as receitas declaradas em DASN de 2010 e 2011 e
PGDAS-D de 2012, conferem com as receitas escrituradas. (grifamos)
b) Quando qualifica o sujeito passivo solidário:
Pela omissão de receitas apuradas em auditoria fiscal, as quais constam dos
extratos bancários da empresa e não foram escrituradas em seu Livro Caixa, foi
constatada infração à Lei 8.137/90, artigo 1o, inciso I, pela omissão de receitas nas
declarações entregues pela empresa em DASN de 2010 e 2011 e PGDAS-D de
2012, sendo o sócio administrador, abaixo identificado, lançado como sujeito
passivo solidário, conforme previsto artigo 135 da Lei 5.172/66 (CTN). (grifamos)
c) Quando esclarece as razões da qualificação da multa:
14. Pela omissão de sua movimentação bancária do Livro Caixa apresentado, pelo
reconhecimento, conforme justificativas aos Termos de Intimação, de que houve
receitas não declaradas, de que os depósitos referem-se a pagamentos de
mensalidades, por ter declarado através de DASN de 2010 e 2011 e PGDAS-D de
2012, receitas muito inferiores aos depósitos bancários e às suas despesas
mensais, foi aplicada a multa qualificada de 150% prevista no artigo 44, inciso I, §
1o, da Lei no 9.430/1996, pois as condutas do contribuinte se enquadram na
tipificação da figura jurídica da sonegação disposta no artigo 71 e incisos da Lei no
4.502/1964. (grifamos)
Como dito, não se encontra no lançamento efetuado nenhuma correlação entre a
entrega ou não do Livro Caixa ou alguma falta de formalidade nas razões das autuações.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.851 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721557/2015-11
17
Logo, pela alegação do contribuinte por não ter qualquer relação com a motivação
das infrações apuradas no procedimento fiscal, não cabe acolhimento do seu argumento.

Dispositivo
Diante do exposto, conheço o recurso, afastando a preliminar arguida; e, no mérito,
dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício para 100%, em face
do princípio da retroatividade benigna e a nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96,
através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 525
DF CARF MF
Original